Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009399-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS — INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO.

Não demonstrada a incapacidade financeira de pagamento de custas judiciais da pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Instituto Diamantinense de Educação e Cultura
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal, com pedido de concessão de tutela de urgência
proposta contra o
Município de

Diamantino
,
indeferiu a gratuidade da justiça
.

Assegura que, por se tratar de “
sociedade civil educacional, de nível superior, e sem fins lucrativos”
, bem como “
vedada qualquer distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a Dirigentes, Sócios e Mantenedores
”, admissível o deferimento da gratuidade da justiça, visto que o recolhimento de custas irá causar prejuízo “
próprio ou da comunidade acadêmica Diamantinense
”.

Assevera que “
não é necessário trazer aos autos documentos que provem a condição financeira
”, já que cabe apenas “
a quem requerer o pedido de assistência, nos termos da Carta Magna e da Lei 1060/50, informar mediante simples afirmação, na própria petição, que não está em condições de pagar às custas do processo, conforme preceitua o artigo 4o da Lei 1.060/50”
, assim,
“foi exatamente que o agravante fez, juntou declaração afirmando não estar em condições de pagar às custas do processo”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Instituto Diamantinense de Educação e Cultura
interpôs agravo de instrumento (autos no 1000751-89.2020.8.11.0000), contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o qual esta Câmara, na data de 3 de março de 2020, negou provimento ao recurso, não modificado pelos embargos de declaração, fundamentado na circunstância de que, “
não basta a simples declaração de insuficiência de recursos
para pagar as custas judiciais,
impõe-se à pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos, o ônus de comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária
” (
agravo de instrumento
no 1000751-89.2020.8.11.0000
,
Id.
Id. 36438472)
.

Contra esse acórdão, o agravante interpôs recurso especial, o qual não foi admitido por este Tribunal (
Processo Judicial Eletrônico
no 1000751-89.2020.8.11.0000
, Segunda Instância,
Id.
62641988)
. Interposto agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (AREsp no 1.839.838/MT).

Nos autos de origem, o agravante apresentou novo pedido de
gratuidade
da justiça, com alegação de fatos supervenientes,
em razão da pandemia
do coronavírus (COVID-19)
e, na oportunidade, juntou decretos do Estado de Mato Grosso, bem como do Município de Diamantino, que dispõem sobre medidas excepcionais
, de caráter temporário, devido ao
estado de calamidade pública
(Primeira Instância, Id’s. 31890894, 31890901, 31890903, 31890905, 3189090, 31890910, 31890912, 31890919, 31890921 e 31890922).

Prolatou-se, então, a
decisão agravada
:

[...] Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).

Por sua vez, o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com efeito, interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso, analisando os documentos colacionados pela pessoa jurídica autora em 07/05/202, verifica-se que nenhum dos documentos comprova de fato a sua hipossuficiência financeira.

Aliado a isso, a benesse já foi indeferida na seara do agravo de instrumento 1000751-89.2020.8.11.0000 (ID. 31168002) interposto pela parte autora.

Neste contexto, destaco que a gratuidade judiciária é benefício de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dessa forma, conclui-se não existirem nos autos elementos comprovando que a parte autora, de fato, não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

[...]

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção, comprove nos autos o recolhimento das custas processuais devidas.

Às providências. [...]
(Processo Judicial Eletrônico 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 82884057, fls. 1/4).

Pois bem.

Na nominada
ação anulatória de débito fiscal, com pedido de concessão de tutela de urgência
proposta pela
Instituição Diamantinense de Educação e Cultura
contra o
Município de Diamantino
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100.000,00: cem mil reais, presentes os seguintes pedidos:

[...] Posto isso, requer se digne, mediante concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 300 do CPC/2015 e 151, V, do CTN, suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ISS relacionados à Execução Fiscal no1001779-48.2018.8.11.0005, em tramite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino – Estado De Mato Grosso, referente a CDA 3952/2018, dos períodos de 10/01/2014 a 14/09/2018, no valor total de R$ 1.693.162,38 (Um milhão e seiscentos e noventa e três mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

A suspensão da exigibilidade é de suma importância, visto que o crédito tributário é objeto de execução fiscal, o que implicará constrição de bens da autora, em manifesta existência de risco de dano.

A concessão da assistência judiciaria gratuita a autora por se tratar de Entidade sem fins lucrativos, de natureza assistencial ou filantrópica, prestadora de serviços à comunidade, nos termos da Lei 1.060/1950 e da Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXV.

[...]

Ao final, observado o devido processo legal, requer se digne de julgar procedente a presente ação, para efeito de anular os créditos tributários de ISS vinculados à Execução Fiscal no no1001779-48.2018.8.11.0005, em tramite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino – Estado De Mato Grosso, referente a CDA 3952/2018, referente ao período de 10/01/2014 a 14/09/2018, no valor total de R$ 1.693.162,38 ( Um milhão e seiscentos e noventa e três mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Afinal, enquanto não houver emissão de ato declaratório de suspensão por desvio de finalidade, nos termos do § 1o do art. 14 do CTN, a autora goza do direito de usufruir de imunidade em relação à atividade educacional que exerce, nos termos do art. 150, VI, “c”, do Texto Constitucional.

A procedência da ação impõe a condenação da Municipalidade nos ônus da sucumbência.

As intimações relativas ao presente feito deverão ser publicadas em nome deste procurador, cujo endereço está anotado no rodapé da petição.

Dá-se à presente ação o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para efeitos de alçada. (Processo Judicial Eletrônico no 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância, petição inicial, Id. 20121183 – fls. 8).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 100.000,00: cem mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 1.000,00: mil reais (Provimento no 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 1.000,00: mil reais (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 2o),
no total de R$ 2.000,00: dois mil reais.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

De fato, não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Ocorre que, nada obstante a alegação de fatos supervenientes, a agravante, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,
com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais,

tão somente fundamentou seu pedido em
decretos do Estado de Mato Grosso, bem como do Município de Diamantino, que dispõem sobre medidas excepcionais
, de caráter temporário, devido ao
estado de calamidade pública
(Primeira Instância, Id’s. 31890894, 31890901, 31890903, 31890905, 3189090, 31890910, 31890912, 31890919, 31890921 e 31890922), pelo que
novamente, deixou de apresentar qualquer outro documento, de forma a possibilitar a análise dos
ativos
e
passivos
da pessoa jurídica.

Por
se cuidar de pessoa jurídica de direito privado, no caso, associação privada sem fins lucrativos, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o
verbete no 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

[...] Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/1950,
a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU 9.6.2011, consolidou entendimento segundo o qual

as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1111843/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, consoante já consignado no
agravo de instrumento no 1000751-89.2020.8.11.0000,
não basta a simples declaração de insuficiência de recursos
para pagar as custas judiciais,
impõe-se à pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos, o ônus de comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022